Tribunal: STF
Processo: RE 1306098
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Vol. 4, fls. 2-3).
    Na origem, a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ASSEMPERJ, ora recorrida, ajuizou Ação Ordinária Coletiva em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO visando à revisão geral anual da remuneração a partir de 1º de maio de 2007, bem como às diferenças de remuneração devidas pela inobservância da data-base nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010 (fl. 2, Vol. 1).
    Aduz que o art. 1º da Lei Estadual 4.853/2006 estabeleceu que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Rio de Janeiro ocorrerá sempre no 1° de maio de cada ano”.
    Alega que, embora a Lei Estadual 5.891/2011 tenha expressamente revogado o art. 1º da Lei Estadual 4.853/2006, manteve-se a data-base para revisão anual em 1° de maio de cada ano, direito esse chancelado pela Lei 6.025/2011, sendo, portanto, inquestionável o direito adquirido dos servidores à revisão geral anual da remuneração em 1º de maio de cada ano. 
    Entretanto, assevera que o réu desrespeitou a data-base fixada na lei para aplicação dos índices de reajuste para composição das perdas remuneratórias, de modo que subsistem diferenças de remuneração, retroativas a 1° de maio em relação aos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010, pois (a) quanto ao ano de 2007 “o índice de reajuste de 4% (quatro por cento), concedido pelo Estado aos servidores do MPERJ, fora aplicado somente a partir de 1° de setembro de 2007 (Lei n. 5.145, de 03/12/2007)”; (b) já em relação ao ano de 2008, “os 5% (cinco por cento) concedidos para reajustamento, no mesmo diapasão, somente veio à lume a partir de 1° de setembro de 2008 (Lei n. 5.339/2008)”; (c) quanto ao ano de 2009, “o índice de reajuste de 5% (cinco por cento), fê-lo somente a partir de 10 de setembro de 2009 (Lei n. 5.556/2009)”, repetindo-se o ato no ano de 2010, “cujo reajuste de 5% (cinco por cento) teve início somente em 1º de setembro de 2010 e não em 1° maio de 2010 (Lei n. 5.770/2010)”.
    No que diz respeito ao índice a ser aplicado à composição anual, em que pese tenha sido reconhecido administrativamente reajuste no percentual de 11,57%, tal não foi observado, subsistindo, assim, uma diferença de 6,57% desde 1º de maio de 2008. 
    Ao final, requer (a) seja reconhecido “o direito a que todos os seus associados — servidores ativos, inativos, pensionistas, ocupantes de cargo em comissão — tenham sua remuneração revista anualmente e sempre a partir de 1° de maio de cada ano, notadamente a partir do ano de 2007”; e (b) a condenação do ESTADO a pagar aos servidores associados da autora as diferenças de remuneração (vencimentos ou proventos, 13° salário, férias e vantagens pessoais). 
    O Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido, “para reconhecer aos servidores associados à Autora o direito ao reajuste concedido nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010 aplicável a partir do primeiro dia de maio do respectivo ano, apurando-se, em liquidação, as diferenças ocorridas entre esta data (1º de maio) e a data do efetivo reajuste concedido, incluindo os reflexos incidentes sobre vencimentos, proventos, 13° salário, férias e vantagens pessoais” (fl. 54, Vol. 2).
    Interposta Apelação por ambas as partes, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso do ESTADO, para manter a sentença no ponto em que fixou a data-base em 1º de maio de cada ano. Quanto ao mais, reformou a sentença, para dar provimento ao apelo da ASSEMPERG e reconhecer o direito à recomposição salarial no percentual de 11,57%. O acórdão encontra-se assim ementado (Vol. 4, fls. 2-3):
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA – RECONHECIMENTO JUDICIAL DE REAJUSTE ANUAL DE VENCIMENTOS A PARTIR DO DIA 1º DE MAIO DE CADA ANO, NOTADAMENTE A PARTIR DO ANO DE 2007, ALÉM DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS A SEUS ASSOCIADOS ELENCADOS NA INICIAL EM VIRTUDE DO ART. 37, X DA CRFB/88 – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE TÃO SOMENTE, PARA CONCEDER DIREITO DE REAJUSTE DAS DIFERENÇAS OCORRIDAS ENTRE A DATA BASE (1º DE MAIO) E A DATA DO EFETIVO REAJUSTE NOS ANOS DE 2007, 2008, 2009 E 2010 INCLUINDO VANTAGENS, PROVENTOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO E REFLEXOS INCIDENTES DOBRE OS VENCIMENTOS 
    – Recurso autoral ressaltando que o direito à indenização para compensação por defasagem frente à inflação do período em questão, foi apurada em 11,57%, sendo esta reconhecida administrativamente, inclusive nas vantagens, reflexos, 13º salário e férias. Pugna pelo acolhimento integral do pedido, mantendo-se no mais a sentença prolatada
    – Recurso de apelação interposto pelo réu, repisando os mesmos argumentos suscitados na peça de defesa. Requer a reforma in totum da sentença.
    - Ausência de amparo ao recurso do réu.
    PROCEDÊNCIA AO APELO AUTORAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA”.
    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO (fl. 15, Vol. 4), foram rejeitados (fl. 35, Vol. 4).
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição (fl. 21, Vol. 5), o ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega, inicialmente, que o acórdão recorrido violou (a) o art. 97 da CF/1988 e a SV 10/STF, “uma vez que deixou de aplicar disposições legais vigentes sem, contudo, declarar previamente a sua inconstitucionalidade e, a despeito de o próprio Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tê-los declarado inteiramente compatíveis com a Constituição, em incidente de inconstitucionalidade suscitado em processo distinto” (fl. 23, Vol. 5); e (b) a SV 37/STF, pois concedeu reajuste a servidores públicos sem previsão legal, já que “no caso em tela, não há norma, de iniciativa do Procurador Geral de Justiça, que determine a aplicação de reajustes de 4% (L. 5.145/2007) e 5% (L. 5.339/2008, 5.556/2009, 5.770/2010) nos períodos de maio a setembro dos anos de 2007 a 2010”, tampouco “há lei que preveja o reajuste de 11,57% a partir de maio de 2008, tal como determinou o acórdão recorrido” (fl. 34, Vol. 5), destacando, ainda, que “o fato de o Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ter encaminhado projeto de lei prevendo reajuste de 11,57% no ano de 2008 não é motivo suficiente para assegurar aos servidores tal percentual”, pois “o processo legislativo depende não apenas de iniciativa, mas de aprovação por parte do Poder Legislativo: o que não houve no caso” (fl. 35, Vol. 5). 
    Apontou, ainda, violação aos arts. 2º; 5º, XXXVI e LIV; 37, X; 44; 59, III; 61; 64; 65; 127, §1º; 167, I; e 169, §1°, I e II, da CF/1988, ao argumento de que “a eventual antecipação dos aumentos e, ainda, fixação judicial de índice diverso do previsto na legislação, além de violar princípios basilares da Constituição Federal – como a legalidade e a separação de Poderes – esbarraria em normas da Carta Maior que tratam da matéria orçamentária” (fl. 37, Vol. 5). 
    Assevera a inexistência de norma constitucional que determine a revisão geral anual na mesma data-base e ausência de direito adquirido no tocante a tal questão. 
    Aduz que a expressão “na mesma data” contida no art. 37, X, da Constituição, apenas impede que haja discriminação entre os servidores, concedendo-se, entre eles, reajustes em datas diferentes (fl. 40, Vol. 5), sendo “imperioso admitir a ausência de incompatibilidade entre o marco temporal estabelecido nas Leis Estaduais nº. 5.145/2007, 5339/2008, 5.556/2009 e 5.770/2010 e o disposto no artigo 37, X da CRFB/88” (fl. 41, Vol. 5). 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que a violação aos preceitos constitucionais apontados, “se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional” (fl. 55, Vol. 6).
    No Agravo, a parte agravante afirma que a matéria travada nos autos é eminentemente constitucional (fl. 17, Vol. 7). 
    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância do tese fixada no Tema 19 da repercussão geral (Vol. 9).
    Em novo juízo de admissibilidade a Presidência do TJRJ, o Tribunal de origem admitiu o apelo extremo, ao fundamento de que “o acórdão deixou de se pronunciar sobre questões que, caso admitidas, poderiam levar o julgamento a conclusões diversas daquelas fixadas pelo Colegiado estadual” (Vol. 11, fl. 63).
    É o relatório. Decido. 
     
    De início, afasto a aplicação, ao caso, do Tema 19 da repercussão geral, haja vista que o presente recurso versa sobre a aplicação ou não de lei que estabeleceu reajuste anual de servidor com data-base fixada em 1º de maio de cada ano, nada dispondo, sobre eventual direito de “indenização pelo não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos”.
    Feitos esses breves esclarecimentos, tem-se que quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    No que diz respeito à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI e LIV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Quanto ao mérito da causa, assiste razão ao recorrente. Vejamos.
    Segundo narrado acima, trata-se de demanda na qual a Associação autora postula a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 1º de maio de 2007, bem como o pagamento de diferenças retroativas devidas pela inobservância da data-base fixada.
    No tocante à data-base fixada para pagamento dos vencimentos dos servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de origem manteve a sentença que, no ponto, julgou procedente o pedido, aos seguintes fundamentos (fls. 9-11, Vol. 4):
    “A conquista da data-base ocorrida no ano de 2006, com o advento da lei 4.853/06 não foi revogada mas, sim, ratificada de forma expressa pelos próprios legisladores quando editada a Lei 5.891/11, pelo simples fato de que o art. 1º daquela lei ter o mesmo teor do art. 43 desta lei revogadora, ou seja, ambos os dispositivos, expressamente, estipulam o dia 1º de maio como data-base para os servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 
    Ainda que a Constituição da República não contemple expressamente o direito ao reajuste anual em data específica, trata-se de conquista social dos servidores, legalmente prevista e que não pode ser ignorada pelos Poderes constituídos.
    No ordenamento jurídico do Estado do Rio de janeiro, editou-se a Lei 4.853, promulgada em 25 de setembro de 2006, precedida de todas as formalidades legais, onde todos os Poderes constituídos se manifestaram e concordaram amplamente com o conteúdo normativo ali existente. Inexistência de vetos. Promulgação devidamente de acordo com as regras formais. Nenhuma inconstitucionalidade arguida. Norma legal que produziu, no período de sua vigência, direitos. Em 14 de janeiro de 2011 surge uma nova norma jurídica, também revestida de todas as formalidades legais: a Lei 5.891. Aquela primeira lei referida, a 4.853, estabeleceu em seu artigo 1°, o que chamamos de "data-base", nos seguintes termos:
     "Artigo 1 - A revisão geral anual da remuneração dos servidores do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Rio ocorrerá sempre no dia 1º de maio de cada ano"
    Criado foi sim o direito daqueles servidores de terem sua data-base a todo primeiro dia de maio de cada ano. Tenho tal assertiva como clara e induvidosa. 
    Os reajustes havidos nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010 que não respeitaram a norma positiva da Lei 4.853 feriram a legalidade existente. 
    Em 14 de janeiro de 2011, a Lei 5.891, que dispõe sobre o quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público e dá outras providências, revogou expressamente a Lei 4.853, mas em seu artigo 43, disciplinou o seguinte:
    "Artigo 43 - Fica estabelecido o dia 1 de maio para a revisão geral anual da remuneração dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do estado do Rio de janeiro, prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal."
    (...)”
    Conforme reconhecido pelo ilustre Desembargador SIDNEY HARTUNG, Relator do acórdão recorrido, a Constituição da República não contempla direito ao reajuste anual em data específica. 
    Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência desta CORTE:
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS, PROVENTOS, SOLDOS E PENSÕES DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CIVIL E MILITAR. QUALIFICAÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS, CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES COMO PARTES LEGÍTIMAS PARA O FEITO (CF, ARTIGO 5º, LXX, a e b). POSTULAÇÃO DE EFEITO MERAMENTE DECLARATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE LEIS QUE REGULAM A REVISÃO GERAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPROPRIEDADE DA ALEGAÇÃO DE QUE A LEI Nº 7.706/88 REGULAMENTA O ARTIGO 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE OBRIGUE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA A CONCEDER O REAJUSTE NOS TERMOS DA LEI. É COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A INICIATIVA DE LEI SOBRE AUMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CF, ARTIGO 61, § 1º, II, a). MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO, MAS INDEFERIDO. 
    1. Os Partidos Políticos, bem como a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e a Federação Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias estão constitucionalmente amparados para representar seus filiados em juízo, figurando, no caso, no polo ativo da relação processual.
    2. A inicial traduz pretensão que reclama desta Corte provimento judicial com efeitos meramente declaratórios, objetivando ver reconhecido o mês de janeiro de cada ano como data-base para a revisão geral dos vencimentos, proventos, soldos e pensões do funcionalismo público, consubstanciado na Lei nº 7.706/88. Postulação inviável em sede de mandado de segurança.
    3. O Pleno desta Corte, ao apreciar a questão do reajuste previsto na Lei nº 7.706/88, entendeu que a norma insculpida no artigo 37, X, da Lei Maior, não se refere à data-base dos servidores, mas sim à unicidade de índice e data da revisão geral de remuneração extensiva aos servidores civis e militares. O preceito não tem qualquer conotação com a época em que se dará a revisão ou mesmo a sua periodicidade.
    4. Há lei que criou e até outras que reforçaram a data-base, prevista no mês de janeiro de cada ano, determinando o seu cumprimento. Porém, mais do que a lei infraconstitucional, é a própria Constituição que reservou ao Presidente da República a iniciativa de propor aumento de vencimentos do funcionalismo público (CF, artigo 61, § 1º, II, a).
    5. Inexistência de preceito constitucional que determine que a data-base se transforme em instrumento de auto-aplicabilidade, obrigando o Executivo a fazer o reajuste nos moldes previstos na lei.
    6. Não pode esta Corte alterar o sentido inequívoco da norma, só podendo atuar como legislador negativo, não, porém, como legislador positivo. Mandado de Segurança conhecido, mas indeferido.” (MS 22.439, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJe de 11/4/2003 – grifo nosso)
    “MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CIVIL E MILITAR. ALEGAÇÃO DE QUE O ART. 1º DA LEI Nº 7.706, DE 1988, ASSEGURA AOS SERVIDORES PÚBLICOS, COMO DATA-BASE, O DIA 1º DE JANEIRO DE CADA ANO PARA EFEITO DE REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. 
    1. O SUPREMO entende que o inciso X do art. 37 da Constituição Federal não estabelece a data-base do servidor público, mas tão somente garante aos servidores públicos e militares a revisão geral de seus vencimentos, sempre nos mesmos índices e na mesma data.
    2. A iniciativa de lei sobre o reajuste dos vencimentos pagos aos servidores públicos federais é matéria de competência privativa do Presidente da República, que não pode ser constrangido a encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei sobre reajuste de funcionários públicos federais.
    3. Precedente (MS 22.439-DF).
    4. Mandado de Segurança indeferido.” (MS 22.669, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 3/3/2006)
    O Tribunal de origem ainda decidiu o seguinte (fls. 11-13, Vol. 4):
    “Passamos à análise da recomposição das perdas salariais, que, inclusive, foram reconhecidas por parte do Legislativo, que aprovou proposta de reajuste em percentual de 5%, muito inferior aos índices inflacionários à época.
    O próprio Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a aprovação pelo E. Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça encaminhou, justificadamente, projeto de lei prevendo o percentual almejado de 11,57%, com previsão orçamentária à sua concessão. 
    Não se vislumbra in casu, qualquer violação ao artigo 2º da Magna Carta. A priori, observa-se que o reajuste em questão decorre de perda inflacionária e, não de aumento salarial.
    A controvérsia gira em torno do direito ao percentual proposto pelo Procurador Geral de Justiça, qual seja de 11,57%, a Constituição e os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. 
    Despicienda nova lei ao se questionar apenas a legalidade, legitimidade e constitucionalidade do percentual avençado pelo Poder Legislativo.
    Neste ínterim, é de sabença que o percentual de 5% a partir de 1º de maio 2008, não recompõe as perdas salariais ocorridas no período. 
    Assim, merece reparo à decisão vergastada, tão somente para reconhecer o direito à recomposição salarial no percentual de 6,57%, com os acréscimos legais, incidindo, inclusive nas vantagens pessoais, férias, 13º salário, mantendo-se no mais a sentença prolatada.
    Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO AUTORAL, com fulcro no art. 557, § 1º-A, do CPC, para reconhecer o direito à recomposição salarial no percentual de 6,57%, com os acréscimos legais, incidindo, inclusive nas vantagens pessoais, férias, 13º salário mantendo-se a sentença, por seus próprios fundamentos, na forma regimental”.
    Em relação à recomposição salarial dos servidores no percentual de 11,57%, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido, sustentando, entre outros fundamentos, que “o próprio Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a aprovação pelo E. Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça encaminhou, justificadamente, projeto de lei prevendo o percentual almejado de 11,57%, com previsão orçamentária à sua concessão”.
    Entretanto, a jurisprudência do STF é no sentido de que são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham acerca da criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, além do aumento de remuneração. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas: 
    “EMENTA: 1. Concurso público: não mais restrita a sua exigência ao primeiro provimento de cargo público, reputa-se ofensiva do art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" e "acesso" de que cogitam as normas impugnadas (§§ 1º e 2º do art. 7º do ADCT do Estado do Maranhão, acrescentado pela EC 3/90). 2. Processo legislativo dos Estados-membros: absorção compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal - entre elas, as decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis -, dada a implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos Poderes: jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal. 3. Processo legislativo: reserva de iniciativa do Poder Executivo para legislar sobre matéria concernente a servidores públicos da administração direta, autarquias e fundações públicas.” (ADI 637, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 1º/10/2004)
    “VENCIMENTOS - INICIATIVA DE PROJETO. A teor do artigo 61, § 1º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham acerca da criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica e aumento de remuneração. Relevância de pedido de liminar formulado em ação direta de inconstitucionalidade, no que, encaminhado o projeto pelo Executivo versando sobre tributo, veio a ser emendado na Assembléia para ser normatizada remuneração de servidores. Irrelevância da sanção que se seguiu.” (ADI 2.192-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000)
    Sobre essa mesma questão, esta CORTE, na análise do RE 745.811-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/11/2013, Tema 686), fixou tese no sentido de que há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Eis a ementa do precedente: 
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência.” 
    Seguindo a mesma linha, foram os seguintes os fundamentos por mim proferidos para declarar a inconstitucionalidade das Leis 8.071/2018 e 8.072/2018 do Estado do Rio de Janeiro nos autos da ADI 6000 (Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 15/10/2019): 
    “Verifico, à luz das informações apresentadas, que o ponto central da controvérsia dos autos gira em torno da seguinte questão: saber se as leis impugnadas seriam mero reajuste salarial ou uma revisão geral anual. 
    No caso, pertinente diferenciar, no contexto das normas constitucionais em debate e para efeito de delimitação do processo legislativo respectivo, a competência legislativa para tratar da fixação da remuneração de servidores públicos daquela atinente à sua revisão geral anual (art. 37, X, da CF).
    Em relação ao primeiro caso, aplicável a jurisprudência desta CORTE que reconhece aos chefes de Poderes Executivo (art. 61, § 1º, II, “a”, da CF), Legislativo (art. 51, IV, c/c art. 52, XIII, da CF) e Judiciário (art. 96, II, “b”, da CF), bem como aos órgãos dotados de autonomia administrativa e financeira - como é o caso do Ministério Público e da Defensoria Pública, conforme os art. 127, § 2º, e 134, § 2º, da CF -, a exclusividade de iniciativa para a deflagração de processo legislativo que tenha por objeto a remuneração de seus servidores. 
    Em atenção ao princípio da simetria (art. 25 da CF), essa divisão de competências, por constituir ajuste sensível ao equilíbrio entre os poderes da República, é norma extensível e de observância obrigatória para os demais entes federativos (ADI 4.203, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 2/2/2015). 
    A revisão geral anual, por outro lado, constitui matéria legislativa diversa. Como leciona JOSÉ AFONSO DA SILVA, “sua função não é a de conceder reajuste remuneratório, mas a de garantir a estabilidade do seu valor em face da instabilidade da moeda” (Comentário contextual à Constituição. Malheiros Editores. 9. ed. p. 346). Por esse motivo, em relação à revisão geral anual de vencimentos, subsídios e proventos, não prevalece a autonomia de cada Poder e órgão autônomo, mas sim a necessidade de que o índice de correção alcance, de forma homogênea e isonômica, todos os servidores vinculados ao mesmo ente político, independentemente do órgão ou Poder de lotação. Nesse sentido, a reiterada Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que (a) faz a diferenciação entre reajustes setoriais de determinadas categorias de servidores públicos e a revisão geral anual tratada no art. 37, X, da CF (ADI 3.599, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/5/2007, DJe de 13/9/2007; MS 32917-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/11/2016, DJe de 30/11/2016); e (b) reconhece ser competência privativa do Chefe do Poder Executivo a iniciativa para deflagrar o processo legislativo que visa à concessão da revisão geral anual aos servidores públicos (RE 557.945-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 13/11/2007, DJe de 13/12/2007; RE 528.965-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 31/5/2007, DJe de 28/6/2007; RE 50.187-AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2006, DJ de 6/11/2006).
    Portanto, a revisão geral anual, no teor da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, é de titularidade exclusiva do Presidente da República, nos termos do art. 61, §1º, II, a, da Carta Constitucional, aplicada por simetria ao Chefe do Executivo estadual. Nesse sentido: 
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EC Nº 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998). Norma constitucional que impõe ao Presidente da República o dever de desencadear o processo de elaboração da lei anual de revisão geral da remuneração dos servidores da União, prevista no dispositivo constitucional em destaque, na qualidade de titular exclusivo da competência para iniciativa da espécie, na forma prevista no art. 61, § 1º, II, a, da CF. Mora que, no caso, se tem por verificada, quanto à observância do preceito constitucional, desde junho/1999, quando transcorridos os primeiros doze meses da data da edição da referida EC nº 19/98. Não se compreende, a providência, nas atribuições de natureza administrativa do Chefe do Poder Executivo, não havendo cogitar, por isso, da aplicação, no caso, da norma do art. 103, § 2º, in fine, que prevê a fixação de prazo para o mister. Procedência parcial da ação. (ADI 2061, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2001, DJ 29/06/2001). 
    Assim também se decidiu em: AI 713.975 AgR (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2009), RE 557.945 AgR (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 14/12/2007), RE 553.643 AgR (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 14/12/2007), RE 553.231 AgR (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 14/12/2007). 
    Dessa feita, entendo que a con